Tribunal: TJSP
Processo: 2250715-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – MEDICAMENTOS – ATRASO QUE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO RECOMENDA QUE OS COFRES PÚBLICOS SEJAM ONERADOS COM O PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.